Tribunal: TJDFT
Processo: 0725351-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATOS DE ADESÃO E DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CONSUMIDORES. SISTEMA DE “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. APORTE DE VALORES PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DESTINADAS À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS A CRIPTOMOEDAS, EXPLORAÇÃO DE PEDRAS E METAIS PRECIOSOS. DISTRATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS ORIGINALMENTE ENVOLVIDAS NO NEGÓCIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTRATO DE PARCERIA. OBJETO. FORNECIMENTO DE CARTÕES PARA MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES DESTINADOS AOS INVESTIDORES QUANTO AOS RENDIMENTOS DESTINADOS. DEPÓSITO DOS VALORES TRANSFERIDOS PELOS INVESTIDORES. EMPRESA PARCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA EMPRESA PARCEIRA. SUBSISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO. BLOQUEIO DO VALOR VERTIDO PELOS INVESTIDORES SEM CONTRAPRESTAÇÃO. NATUREZA DE ARRESTO. CAUTELAR. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DE SUBSISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Dispondo a decisão agravada sob tutela de urgência, não é afetada, como forma de não haver prejuízo ao resultado útil do processo e risco de dano às partes, por decisão oriunda de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – processo no 0740629-08.2020.8.07.0000 -, que determinara a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça, alcançando o objeto da ação subjacente, pois a suspensão somente a alcançará após a resolução das tutelas de urgência (CPC, art. 982, §2o), devendo o recurso seguir seu trânsito regular.

2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas.

3. Subsistente contrato de parceria entre empresa que cooptava investidores via de contratos de prestação de serviços financeiros e investimentos, engendrados inclusive sob a forma de contrato de sociedade em conta de participação, sob a difusão de que possuíra expertise no mercado internacional e na aplicação de investimento no mercado estrangeiro de moedas, bitcoin e investimento em metais nobres e pedras preciosas, e sociedade empresária responsável pelo fornecimento de cartões para movimentação dos valores pelos investidores cooptados e depósito dos aludidos montantes, exsurge, à luz da teoria da asserção, a pertinência subjetiva dessa última sociedade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada pelos investidores em face da cooptadora visando à restituição dos valores que verteram.

4. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.

5. O novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301).

6. Aferida a verossimilhança do alegado pelos investidores cooptados via de contratos de adesão e de sociedade contendo por objeto o aporte de recursos financeiros para execução de implementação de projetos relacionados a criptomoedas e exploração de pedras e metais preciosos no tocante ao descumprimento do acertado pela empresa contratada e de fraude na contratação, e patenteado o risco de subsistir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação se não houver o imediato bloqueio do vertido, e não correspondido, se aperfeiçoam os pressupostos indispensáveis à concessão de tutela provisória de natureza cautelar destinada ao bloqueio/arresto do equivalente de forma a ser resguardado o resultado útil do processo, medida que, além de reversível, poderá alcançar a todas as fornecedoras enlaçadas ao negócio (CPC, art. 301).

7. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.